Tribunal: STF
Processo: ARE 1445369
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Nulidade do processo administrativo, fundado em requerimento de renegociação de dívida, nos termos da Lei estadual nº 12.400/06, tendo em vista a ausência de comunicação, por parte da autarquia, desse resultado negativo, impedindo assim a regular interposição de recurso administrativo, pelos interessados. Desatendimento da regra do artigo 21, e seu parágrafo único, da LINDB, que trata da anulação ou invalidação de atos, contratos e ajustes administrativos e das respectivas consequências, e impede que a eventual regularização venha a ocorrer de modo desproporcional ou com prejuízos aos interesses gerais, ou, ainda, sujeitando o administrado a ônus ou perdas anormais ou excessivas. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 115, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 124).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 2º da CRFB. Sustenta que “o julgado [recorrido] adentrou indevidamente na seara de análise de mérito dos atos administrativos, entendendo pela nulidade do procedimento administrativo ali referido, o que implicou violação ao princípio de separação de poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.” (e-doc. 129, p. 3). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário porquanto “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.” (e-doc. 138, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Os apelados buscaram a solução quanto aos pagamentos em atraso por meio da renegociação engendrada entre os contendores, na via administrativa. Assim, a ausência de resposta, em que pese ser baseada em dispositivo legal, representa não um mero desempenho de autotutela administrativa, mas verdadeira consumação de má-fé negocial. 



    Nesse mesmo ângulo, mas pelo prisma do princípio da boa-fé objetiva, informador do direito dos contratos, o retrocesso negocial do proponente, com lastro na falta de documentos que não se provou ser de conhecimento dos apelados, seria inviável. 



    Há que se destacar, ainda, que não há embasamento jurídico no argumento de que os benefícios da Lei estadual nº 12.400/06 somente poderiam ser concedidos à época em que os réus procuraram o IPESP para negociação. 



    Também não há fundamento no argumento de que o requerimento apresentado pelos apelados não se aplica a quem tem débitos vencidos. A esse respeito, a própria Lei estadual nº 12.400/06, assim preceitua: (...)



    Não bastasse isso, a Lei Federal nº 13.655/18 incluiu no texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro os artigos 20 a 30, de aplicação imediata (conforme previsto em seu artigo 2º), disciplinando especificamente os atos administrativos. 



    Nesse âmbito, o artigo 21 volta-se à decisão que decreta a invalidação de um ato, contrato ou ajuste administrativo, com as respectivas consequências jurídicas e administrativas, da seguinte forma: (...)



    O dispositivo em questão apenas exige o exercício responsável da função judicante do agente estatal. Invalidar atos, contratos, processos ou ajustes, configura atividade altamente relevante, que acarreta consequências imediatas a bens e direitos alheios. Decisões irresponsáveis que desconsiderem situações juridicamente constituídas, bem como suas possíveis consequências aos envolvidos, são incompatíveis com o direito. 



    Assim, impossível rotular como legalmente adequado, nos termos do artigo 21 da LINDB, um ato administrativo de invalidação de ato jurídico, contrato ou ajuste (proposta de renegociação) que não foi comunicado aos proponentes, a acarretar, via de consequência, como mencionado na r. decisão vergastada, a impossibilidade de acesso à via recursal administrativa. 



    Por essa razão, não seria justo obrigar os apelados a arcarem com os ônus e as perdas decorrentes de uma omissão da autarquia, nem tampouco suportar as consequências anormais ou excessivas, disso decorrentes.” (e-doc. 115, p. 6-9).



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário em relação à legalidade dos atos dos demais Poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    8. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.430.592-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 08/08/2023, p. 04/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PARECELAMENTO ILEGAL DO SOLO. RESPONSABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.072.239-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018).



    9. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Lei nacional nº 13.655, de 2018 e Lei estadual nº 12.400, de 2006, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.02.2023. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NORMAS REGIMENTAIS. DECRETO-LEI 201/67. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei 201/67), além da interpretação de normas regimentais, o que impede o trânsito do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 1120 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.413.959-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.187.009-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 08/04/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 115, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator